Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705733-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA QUE INTEGRA CONGLOMERADO DO GRUPO JOÃO FORTES S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO POSTERIOR DAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, PELO JUÍZO UNIVERSAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO MANIFESTA. VÍCIO SANADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXTERNADO QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL SEM NOTÍCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Incorrendo o acórdão embargado em omissão, impõe-se seja sanado o vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. A exclusão das Sociedades de Propósito Específico, com patrimônio de afetação da recuperação judicial do Grupo João Fortes S/A, caso da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora embargada, afasta a competência do Juízo Universal para os atos constritivos, permanecendo a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para todos os atos concernentes à Ação de Execução (processo no 0735982-35.2018.8.07.0001) e, dos Embargos à Execução (processo no 0702364-65.2019.8.07.0001). 3. A supressão do vício constante do acórdão ora embargado leva à alteração do entendimento exarado pelo colegiado quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios; c) artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005, porque a execução deve ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial. Requer no ID 37942400 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA (OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Apesar disso, a parte recorrente demonstrou a relevância do tema debatido no presente recurso especial no ID 37942400 – Págs. 11/12. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porque, para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Além disso, caso fosse possível afastar tais óbices, há outra barreira que impede o trânsito do apelo: a inexistência de qualquer ataque a fundamento suficiente para manter o acórdão combatido, qual seja a exclusão da recuperação judicial do Grupo João Fortes S/A. e da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. motivando o afastamento da competência do Juízo Universal para os atos constritivos e a manutenção da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no REsp n. 1.989.345/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA (OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015